Tribunal: CARF
Processo: 15746.727220/2022-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
IRPJ. DETERMINAÇÃO LUCRO REAL. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
A determinação do lucro real por arbitramento, na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, é condicionada a comprovação da imprestabilidade da contabilidade da contribuinte para fins de apuração direta, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, onde a autoridade fiscal não se aprofundou na motivação do ato, de maneira a justificar a adoção do arbitramento, sobretudo considerando ter conhecimento pleno das informações incorretas insertas nos documentos fiscais emitidas pela autuada, bem como acesso à escrituração fiscal digital transmitida via SPED.
IRPJ. DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. DISPENSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO.
A ausência de apresentação de esclarecimentos e/ou documentos solicitados ao contribuinte, quando dispensáveis à determinação do lucro real, diante das informações fiscais já fornecidas e de posse do Fisco, não justifica, por si só, a apuração do lucro por arbitramento, nos termos do artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, notadamente quando se entende que a autoridade fazendária tinha condições de conduzir a pretensão fiscal de forma direta na contabilidade.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727220/2022-51
ACÓRDÃO
1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
IRPJ. DETERMINAÇÃO LUCRO REAL. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
A determinação do lucro real por arbitramento, na esteira dos preceitos
contidos no artigo 530, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, é condicionada a comprovação
da imprestabilidade da contabilidade da contribuinte para fins de apuração
direta, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, onde a autoridade
fiscal não se aprofundou na motivação do ato, de maneira a justificar a
adoção do arbitramento, sobretudo considerando ter conhecimento pleno
das informações incorretas insertas nos documentos fiscais emitidas pela
autuada, bem como acesso à escrituração fiscal digital transmitida via
SPED.
IRPJ. DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
DISPENSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO.
A ausência de apresentação de esclarecimentos e/ou documentos
solicitados ao contribuinte, quando dispensáveis à determinação do lucro
real, diante das informações fiscais já fornecidas e de posse do Fisco, não
justifica, por si só, a apuração do lucro por arbitramento, nos termos do
artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999, notadamente quando se entende que a
autoridade fazendária tinha condições de conduzir a pretensão fiscal de
forma direta na contabilidade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
2
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto
geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
3
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados
Autos de Infração, cientificados em 15/12/2024 (e-fl. 1.033/1.042), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além de
Multa Regulamentar de Emissão ou Utilização de Nota Fiscal Irregular, decorrente da constatação
das infrações abaixo listadas, com aplicação de penalidade qualificada de 150%, e atribuição de
responsabilidade solidária, em relação aos anos-calendário 2017, 2018 e 2019, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 17/134, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 139/215, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:
1) RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS
DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E REVENDA DE MERCADORIAS – apurado por
arbitramento do lucro, com esteio no artigo 530, inciso II, do RIR/99, tendo em
vista que a escrituração mantida pelo contribuinte é imprestável para
determinação do Lucro Real, pois, pelas razões expostas no termo de verificação
fiscal, consubstanciadas na não apresentação de documentos em fiscalização e
em razão de sua escrituração contábil estar lastreada em notas fiscais
intragrupo fraudulentas, aliada às movimentações sem equivalência em
compras regulares, conclui-se que os custos da matéria-prima cobre, utilizados
como insumos na produção de fios e cabos, são simulados, impossibilitando a
apuração do lucro efetivo da Cordeiro Cabos.
2) DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO:
EMISSÃO OU UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL IRREGULAR - A empresa utilizou e
registrou as notas ficais, em proveito próprio, conforme item 10 do termo de
verificação fiscal;
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
4
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, o grupo econômico MELO
CORDEIRO, integrada pelas pessoas jurídicas abaixo listadas e interligadas conforme quadro
ilustrativo, teria criado uma série de operações artificiais entre as empresas, dentre as quais a
CORDEIRO CABOS, visando inflar os créditos presumidos de ICMS, mediante transações intragrupo
fictícias de mercadorias, no qual foram emitidas notas fiscais com valores irreais, inidôneas e
imprestáveis para a apuração da base de cálculo dos tributos federais, senão vejamos:

Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
5

Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
6

Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
7

Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
8

Diante dos bem relatados fatos pela autoridade julgadora de primeira instância,
pedimos vênia para transcrever excertos do Relatório do Acórdão recorrido, o qual contempla
com muita clareza a demanda posta em debate:
“[...]
Relata a autoridade autuante que, no ano de 2014, o grupo econômico funcionava
com uma empresa comercial importadora e exportadora (SAINTE MARIE), duas industrializadoras
e comercializadoras de cabos e fios, a empresa CORDEIRO FIOS (que foi incorporada pela MFC,
antiga SMD) e a empresa CORDEIRO CABOS (contribuinte), uma empresa comercializadora fora de
São Paulo que atuava em outros estados, e uma empresa de logística de transportes (SAVE).
Ocorre que nesse ano o envio da matéria prima importada do Chile pela SAINTE MARIE, que tinha
sede em Santa Catarina, para as empresas em São Paulo (CORDEIRO FIOS E CORDEIRO CABOS), foi
objeto de auto de infração do Fisco Estadual de São Paulo, visando a cobrança da diferença sobre
o crédito tomado de ICMS de 12%.
Isso porque o estado de Santa Catarina propicia benefício de ICMS para
importadores de cobre, no qual se permite o diferimento do recolhimento do imposto, devendo
ser considerada a base de cálculo integral, sem aplicação de qualquer redução prevista na
legislação tributária, ou seja, mesmo que haja descontos ou abatimentos incondicionalmente
concedidos, o imposto a ser destacado é sobre o valor total da transação. O benefício consistia na
concessão de um crédito presumido de modo a resultar em uma tributação efetiva de ICMS de
0,6% da base de cálculo integral, relativa à operação própria, nas operações internas.
Ocorre que, quando da remessa dos produtos para as empresas de São Paulo,
constava nas notas fiscais o crédito presumido de ICMS de 12%. A operação foi contestada pela
Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, que não aceitou os créditos de ICMS de 12%
destacados nas notas fiscais (alíquota interestadual) de compras das mercadorias vindas de Santa
Catarina sobre o percentual de 18% de alíquota interna, sob alegação de que o contribuinte
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
9
beneficiado com o regime do Estado de Santa Catarina só havia recolhido o ICMS no percentual de
0,6%. Os autos de infração lavrados pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo imputaram
cobrança superior a 795 milhões de reais, sobre os valores resultantes dos 12% destacados na
nota fiscal menos os 0,6% efetivamente recolhidos, uma vez que a Lei Complementar no 24, de
1975, determina que toda e qualquer concessão de incentivo ou benefício que ocasione redução
ou supressão de carga tributária devida deve ser objeto de acordo firmado em convênio ratificado
pelos Estados e pelo Distrito Federal, sendo que a celebração dos convênios deve ocorrer em
reuniões específicas, com a presença de representantes de todas as unidades federadas, no
CONFAZ, decisão unânime, o que não se deu no caso concreto.
Diante da situação, relata a autoridade fiscal que o grupo econômico, visando evitar
novas autuações do Fisco de São Paulo, promoveu uma reestruturação no fluxo dos produtos, com
interposição de novas empresas, e que foi objeto de análise dos presentes autos, compreendendo
os anos-calendário de 2017 a 2019.
Assim, inicialmente, manteve-se a importação direta de cobre de fornecedores
estrangeiros (principalmente no Chile) efetuada pela SAINTE MARIE (filial de CNPJ
05.289.245/0003-66, localizada em Itajaí no estado de Santa Catarina). Na sequência, os
vergalhões, placas e catodos de cobre importados pela SAINTE MARIE foram transferidos para a
empresa LCA (na filial sediada no município de Garuva, em Santa Catarina).
Os produtos eram encaminhados para as empresas KB, VENEZA e IBIZA, com objeto
social o comércio atacadista de produtos de extração mineral, exceto combustíveis, localizadas no
estado de São Paulo, e a empresa FIC, com objeto social o comércio varejista de material elétrico,
com matriz no município de Garuva, em Santa Catarina, e filiais nos estados do Paraná, Espírito
Santo, Goiás, Rio Grande do Sul, Pará, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Roraima.
Em seguida, dava-se o encaminhamento para as empresas responsáveis pela
industrialização dos cabos e fios, e posterior comércio, a CORDEIRO CABOS (contribuinte) e a
CORDEIRO FIOS, sediadas no Estado de São Paulo. O quadro representa o fluxo dos produtos no
grupo econômico:
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
10

A acusação fiscal é de que a mercadoria importada pela SAINTE MARIE tinha
passagem meramente formal pela LCA, e seguia, a depender do período, para as empresas KB,
Veneza ou Ibiza, em São Paulo, e para a FIC, em outros estados, finalmente chegando às indústrias
em São Paulo, efetivas adquirentes das mercadorias importadas e que as utilizaram como insumo
na produção de seus fios e cabos elétricos. Assim, as operações de compra e venda envolvendo
LCA, KB, Veneza, Ibiza e FIC eram simuladas, conforme gráfico elaborado:

Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
11
As notas fiscais emitidas entre as empresas em “tracejado” no gráfico envolveram
irregularidades, descritas pela autoridade fiscal:
(...) a forma como as notas fiscais intragrupo, delimitadas pelo tracejado alaranjado
no gráfico, foram emitidas e os próprios “pagamentos”, que em alguns casos nem existiram, se
assemelham a uma conta corrente do grupo, possibilitando a apuração totalmente distorcida dos
tributos federais, especialmente os que foram objeto dessa fiscalização. Além disso, houve a
utilização recorrente de notas fiscais inidôneas, já que as operações que envolveram LCA, KB, Ibiza
e Veneza eram fictícias, uma vez que as reais destinatárias das mercadorias importadas pela Saint
Marie e que “passaram” por estas empresas eram as indústrias Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios
(MFC).
Teriam sido interpostas as empresas LCA, KB, IBIZA e VENEZA, com valores fictícios
de notas fiscais (inidôneas) e pagamentos assemelhados a conta corrente, sendo que as reais
destinatárias da matéria prima importada pela SAINTE MARIE eram as empresas CORDEIRO CABOS
(contribuinte) e CORDEIRO FIOS.
No decorrer da ação fiscal, as empresas do grupo econômico foram intimadas. Após
atender inicialmente mediante apresentação dos contratos sociais e estatutos sociais, seguiram-se
intimações com respostas desacompanhadas de documentação comprobatória. Apesar de
reiteradamente intimadas e diligenciadas, as empresas não apresentaram documentos ou
esclarecimentos, sob alegação de que haveria falta de motivação dos atos de fiscalização.
[...]
Aduz a autoridade autuante que, diante da ausência de documentos e
esclarecimentos por parte das empresas do grupo econômico, as análises deram-se por meio de
consultas aos sistemas informatizados da RFB (Sistema Público de Escrituração Digital -Sped), e
por informações obtidas das Fazendas Estaduais de Santa Catarina e de São Paulo.
Descreve a autoridade fiscal exemplo de simulações da mercadoria transacionada
da SAINTE MARIE para a LCA, No caso, a matéria prima foi importada junto ao Chile (nota fiscal de
entrada) no valor de R$3.017.221,42. As notas fiscais de saída da SAINTE MARIE para a LCA
totalizaram o valor de R$18.848.754,45, sendo este utilizado para o destaque do ICMS de Santa
Catarina (12% do valor bruto da mercadoria). Foram concedidos nas notas fiscais descontos
incondicionais que totalizaram R$13.005.640,55 (aproximadamente 69% do valor bruto total), e
na sequência novos descontos no valor de R$2.073.363,02. Assim, de um valor bruto total de R$
18.848.754,45, apurou-se ao final valor líquido de R$3.769.750,88, encaminhado para a LCA. Os
novos descontos não constaram nas notas fiscais emitidas pela SAINTE MARIE, tendo sido
escriturados na data da emissão do documento. Ao final, no trânsito entre empresas do grupo
econômico, a mercadoria importada foi adquirida por R$ 3 milhões e o valor bruto da mercadoria
revendida foi de R$18,8 milhões. Aplicando-se os descontos na “venda” para a LCA, o valor dos
produtos transacionados foi de R$3,8 milhões, conforme demonstrativo:
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
12

Ainda, os pagamentos de notas fiscais referentes a transações entre empresas do
grupo econômico, quando foram efetivados, eram realizados sem qualquer relação com o
vencimento das duplicatas, em atraso e sem imposição de qualquer penalidade moratória, como
ocorreria em transações regulares.
Registra a autoridade autuante que, quando a LCA efetuou a venda dos vergalhões
de cobre para uma empresa foram do grupo econômico (Ice Indústria de Cabos Especiais Ltda),
não houve lançamento de nenhum desconto (condicional ou incondicional) nas notas fiscais de
saída.
Discorreu a autoridade fiscal:
[...]
A emissão de notas fiscais com sucessivos descontos faz com que,
proporcionalmente, o ICMS destacado (parcela dedutível na apuração do
IRPJ e das bases de cálculo do PIS/Cofins) seja muito maior do que o que
seria apurado usando-se a alíquota de 12% sobre a receita líquida efetiva.
Nesse exemplo, as mercadorias gerariam uma receita líquida dos descontos
de R$3.769.750,88 e o ICMS seria de R$ 2.261.850,53 (60% da receita
líquida dos descontos).
Ademais, os créditos de PIS/Cofins apurados dentro do grupo, nesse caso
pela LCA, relativos à aquisição dos produtos de cobre, são apurados tendo
como base de cálculo o valor bruto abatido somente dos descontos
incondicionais, acarretando a apuração majorada de créditos de PIS/Cofins.
Nesse conjunto de notas fiscais, a base de cálculo dos créditos seria de
R$5.843.113,90 (R$ 18.848.754,45 menos R$ 13.005.640,55). O que
equivaleria a uma base de cálculo dos créditos superior em 55% de sua
receita líquida, caso fossem considerados os descontos concedidos e que
não figuraram nas notas fiscais de vendas.
Aqui cabe a primeira observação com relação aos descontos que não
figuraram nas notas fiscais e que foram concedidos na mesma data de sua
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
13
emissão, pois esses valores demonstram que sua natureza jamais foi a de
descontos comerciais ou financeiros. Até o momento não havia sequer o
pagamento das notas fiscais, demonstrando se tratar de mera liberalidade
da empresa. Numa economia capitalista, tal liberalidade só foi possível por
duas razões: os valores constantes da nota fiscal eram uma ficção; as duas
empresas envolvidas pertencem ao mesmo grupo econômico, o que tornou
possível as manipulações nos valores.
Em uma das respostas a uma intimação fiscal, dada pela FIC (uma das
empresas do Grupo Melo Cordeiro), quando questionada acerca dos
descontos que não constaram das notas fiscais e de sua não tributação ao
PIS e a Cofins, a empresa tentou justificá-los com a variação do preço do
cobre na Bolsa de Metais de Londres (London Metal Exchange) e que não se
tratava de receitas financeiras, mas de custos de sua atividade que a
empresa “deixou de gastar”.
No entanto tal argumento não procede, posto que os descontos são
concedidos na mesma data de emissão das notas fiscais e os próprios
créditos de PIS/Cofins são tomados integralmente pelo comprador das
mercadorias (sem considerar os descontos fora das notas fiscais), ou seja,
com a inclusão dos valores que a empresa não pagou.
E ainda que não fossem no mesmo dia, esses descontos não poderiam
jamais modificar o custo das mercadorias, que, como veremos adiante, foi
exatamente como as empresas consideraram na apuração de seu resultado
societário. De um lado a Sainte Marie escriturando esses descontos como
sendo despesas financeiras (subconta 3210401002 descontos concedidos),
reduzindo o seu resultado, e de outro a compradora LCA escriturando em
datas diversas das notas fiscais (19/01/2017) e como sendo redutora de
custos das mercadorias revendidas (...)
Depois de descrever o fluxo entre SAINTE MARIE e LCA, a autoridade fiscal
passou a discorrer sobre as transações entre a LCA e as empresas KB, IBIZA e
VENEZA (sediadas em São Paulo), e a FIC (em outros Estados).
No caso, as supostas vendas de mercadorias da LCA para a KB ocorreram da
mesma forma que ocorreram no estágio anterior, com emissão de notas fiscais
com descontos incondicionais expressivos e com descontos concedidos fora das
notas fiscais e nas mesmas datas de suas emissões, conforme demonstrativo:
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
14

Na análise da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da KB no ano-calendário de
2017, constatou-se apuração de custo dos produtos supostamente revendidos de
R$65.687.066,91, em valor superior ao efetivamente realizado, de
R$14.464.188,26, concretizando uma fraude contábil, e a apuração de prejuízos
de R$96.009,08 em seu resultado societário. A princípio, os descontos obtidos por
fora das notas e na mesma data das emissões deveriam ter como contrapartida a
redução dos custos das mercadorias revendidas, acarretando, em tese, a
apuração de um resultado a maior. Contudo, os lançamentos dos descontos
foram desconsiderados na apuração dos resultados.
A empresa KB teria simulado vendas intragrupo de produtos de cobre de
05/2015 a 05/2017, e foi encerrada por liquidação voluntária em 13/12/2017.
Esclarece a autoridade fiscal que, como as operações intragrupo com a KB foram
simuladas, não houve lançamento de ofício na empresa; e as notas fiscais de
entrada e saída de mercadorias da KB foram consideradas inidôneas, uma vez que
as mercadorias eram de fato comercializadas entre a SAINTE MARIE e as
indústrias do grupo. Os dados constantes das escriturações contábeis da KB foram
registrados somente para dar uma aparência de legalidade às operações
intragrupo simuladas.
Sobre a IBIZA, relata a autoridade fiscal que entre janeiro de 2017 e março
de 2018, a empresa teria simulado a compra de catodos e placas de cobre vindos
de Santa Catarina, por meio da LCA, para supostamente fornecê-los à CORDEIRO
CABOS e CORDEIRO FIOS, e que em todo o período de sua existência da empresa,
a LCA foi sua única fornecedora de produtos de cobre (catodos e placas). Ainda, os
únicos destinatários dos produtos foram as empresas do grupo econômico
CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS. Deu-se o mesmo procedimento, com
emissão de notas fiscais com valor bruto das mercadorias, e aplicação de
descontos por fora das notas, conforme demonstrativos dos anos de 2017 e 2018:

Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
15

Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário de 2018, a IBIZA
apurou custo das mercadorias supostamente revendidas de R$ 99.728.900,23, ou
seja, um custo artificialmente majorado em R$41.902.127,63 (R$ 99.728.900,23
menos R$ 57.826.772,60). Por consequência, foi informado na ECF um prejuízo
societário de R$62.613,66. Esclarece a autoridade fiscal que, na medida em que a
IBIZA não realizou qualquer operação de compra e venda de mercadorias, não foi
constituído qualquer crédito tributário contra a empresa, uma vez que os dados
constantes das escriturações contábeis foram registrados somente para dar uma
aparência de legalidade às operações intragrupo simuladas.
Constatou-se ainda que o capital social de 88 mil reais, revela-se
insuficiente para uma sociedade que pretende comprar e revender milhões de
reais em mercadorias. E, para efetuar os pagamentos iniciais, a IBIZA valeu-se de
“empréstimos” de outra empresa do grupo, KB. O capital social que seria
suficiente para esses primeiros pagamentos permaneceu intacto até o distrato
social, quando foi levado à conta contábil de lucros ou prejuízos acumulados,
sendo que a integralização na contabilidade teria sido meramente formal, uma
vez que a empresa que efetivamente procedeu aos pagamentos foi a KB. A IBIZA
foi encerrada por liquidação voluntária em 05/04/2018.
Sobre a VENEZA, entre março de 2018 a abril de 2019, a empresa teria
simulado a compra de catodos e placas de cobre vindos de Santa Catarina, por
meio da LCA, para supostamente fornecê-los à CORDEIRO CABOS e CORDEIRO
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
16
FIOS. Em todo o período de sua existência da empresa, a LCA foi sua única
fornecedora de produtos de cobre (catodos e placas), e os únicos destinatários
dos produtos foram as empresas do grupo econômico CORDEIRO CABOS e
CORDEIRO FIOS.
Deu-se o mesmo procedimento entre as empresas do grupo, com emissão
de notas fiscais com valor bruto das mercadorias, e aplicação de descontos por
fora das notas, conforme demonstrativo do ano de 2018:

Da mesma maneira que ocorreu com as outras empresas do grupo, na ECF
do ano-calendário de 2018 o valor utilizado como custo das mercadorias
revendidas foi de R$392.893.119,22, ou seja, houve a apuração de um custo
artificialmente majorado em R$309.363.930,76 (R$ 392.893.119,22 menos
R$83.529.188,46). Deu-se apuração majorada de créditos de PIS e Cofins, com
ocorreu na KB e na IBIZA, uma vez que a base de cálculo foi o valor bruto abatidos
somente dos descontos incondicionais, apurando-se base de créditos de
PIS/Cofins aumentada em R$355.537.591,17.
A VENEZA foi baixada por inexistência de fato em 14/08/2018, com efeitos
desde 02/03/2018, pelo Ato Declaratório Executivo no 006215320, no qual foi
apurado que os documentos emitidos pela empresa eram inidôneos, não
produzindo efeitos tributários em favor de terceiros.
Esclarece a autoridade fiscal que, sendo a empresa inexistente de fato, e
que não realizou qualquer operação de compra e venda de mercadorias, não
houve lançamento de ofício, uma vez que os dados constantes das escriturações
contábeis foram registrados somente para dar uma aparência de legalidade às
operações intragrupo simuladas.
Sobre a FIC, no período de março de 2017 a dezembro de 2020, a acusação
fiscal é que a empresa teria simulado a compra de placas e vergalhões de cobre
vindos de Santa Catarina, por meio da LCA, com procedimento idêntico ao de
outras empresas do grupo econômico, com emissão de notas fiscais com
descontos incondicionais expressivos e com descontos concedidos na mesma data
de emissão dos documentos, conforme demonstrativo:
[...]
Deu-se a majoração irregular de créditos de PIS/Cofins, assim como na KB,
IBIZA e VENEZA, com uma base de cálculo aumentada em R$ 59.464.032,29.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
17
Concluiu a autoridade autuante que o procedimento fraudulento consistiu
na emissão de notas fiscais de mercadorias pelas empresas do grupo econômico
com valores fictícios, possibilitando ocultar ou reduzir a base de cálculo para
evitar recolhimento dos tributos. Após a venda simulada dos produtos
importados pela SAINTE MARIE para a LCA, a revenda ocorria da mesma forma.
A LCA efetuava a emissão de notas fiscais com descontos incondicionais e
descontos concedidos por fora dos documentos, para as outras empresas do
grupo, KB, VENEZA e IBIZA (em São Paulo) e para a FIC (em outros estados).
Com o fluxo estruturado pelo grupo econômico, de Santa Catarina para
São Paulo, e das empresas de São Paulo para a CORDEIRO CABOS (Contribuinte)
e para a CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC), foi possível obter insumos de
cobre com o ICMS destacado de 18% e com os maiores valores possíveis de
mercadorias, aliado a uma apuração irrisória de tributos estaduais e federais em
toda a cadeia.
Registra a autoridade fiscal:
O fato de as empresas KB, Veneza, Ibiza e FIC terem registrados em suas
escriturações digitais créditos de PIS e COFINS inflados de modo artificial e
jamais terem solicitado o ressarcimento desses créditos de milhões de
reais à Receita Federal comprova a fraude estruturada dentro do grupo.
Não é crível que um grupo com dívidas bilionárias – tanto com os fiscos
como com entidades privadas – encerrasse empresas que teriam créditos
de PIS/COFINS de centenas de milhões de reais sem pleitear tais valores à
Receita Federal. Isso ocorreu porque, em realidade, tais créditos eram
fraudulentos, tendo origem em operações simuladas de compra e venda
de mercadorias.
Descreva a autoridade autuante o fluxo financeiro do grupo econômico,
para comprovar confusão patrimonial entre as empresas do grupo, a
artificialidade da KB, IBIZA, VENEZA e FIC e validar as compras e vendas simuladas
relacionadas ao cobre importado. Apresenta o gráfico:

Na primeira parte do fluxo financeiro, constatou que as transferências de
recursos entre as empresas teriam duas finalidades, custear os gastos básicos
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
18
revelando de forma contundente a confusão patrimonial, e proporcionar
aparência de operações reais de compra e venda de mercadoria.
Na segunda parte do fluxo financeiro, os valores mais expressivos que
ingressaram nas contas bancárias da KB a título de adiantamento, vindos da
CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS, eram repassados no mesmo dia para a
suposta fornecedora LCA, que encaminhava para SAINTE MARIE (terceira parte do
fluxo financeiro), para supostamente quitar as notas fiscais de compras de
mercadorias.
A título de exemplo, foram extraídos lançamentos da ECD da KB e da LCA
no período compreendido entre 05/01/2017 e 12/01/2017no qual se verifica-se
que a KB não tinha condições de custear pagamentos de salários, de fornecedores
e do próprio aluguel. Assim, o valor era transferido como adiantamento, mas
correspondia exatamente aos gastos efetuados pela KB, demonstrando que os
pagamentos eram efetuados, de fato, pela CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS
(pagamento de tarifas bancárias, reclamatórias trabalhistas, energia elétrica,
aplicações e ressarcimento de despesas).
Concluiu a autoridade autuante:
7.1. Os fatos anteriormente relatados demonstram de forma flagrante que
a movimentação simulada do cobre importado pela Sainte Marie entre a
LCA, KB, Veneza e Ibiza – todas do Grupo Melo Cordeiro – teve como
objetivo principal a redução do ICMS a pagar nas duas empresas do grupo
que as utilizaram como insumos na produção dos seus fios e cabos elétricos
(Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios (MFC)). Tal fato, isoladamente, caso
reportassem operações de compra e venda reais não se constituiriam em
uma irregularidade.
7.2. É forçoso concluir que somente a passagem do cobre importado pelas
empresas criadas dentro do Grupo Melo Cordeiro não são, por si só,
indicativos de irregularidades. Porém, a existência de uma série de fatos –
analisados em conjunto – demonstra que foram arquitetadas operações de
compra e venda simuladas, de forma a fraudar os Fiscos Estadual e Federal.
7.3. Através da emissão de notas fiscais intragrupo com valores brutos
irreais e com expressivos descontos incondicionais e descontos fora das
notas fiscais, mas na mesma data de sua emissão, foi possível deixar de
apurar ou apurar minimamente um lucro tributável e, consequentemente o
IRPJ e a CSLL, ao mesmo tempo não apurando contribuições devidas ao PIS
e a Cofins, em razão da utilização indevida de ICMS majorado no vendedor,
e da utilização indevida de créditos de PIS e Cofins no comprador das
mercadorias, por conta da desconsideração dos descontos fora das notas
fiscais emitidas. Isso ocorreu também nas vendas diretas da LCA para a FIC
(também do Grupo Melo Cordeiro), cuja matriz estava localizada em São
Paulo, mas que recebeu o cobre importado pela Sainte Marie, via LCA, nas
diversas filiais fora do estado de São Paulo.
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
19
7.4. As notas fiscais com valores brutos e descontos fictícios permitiram que
o resultado societário não fosse apurado corretamente, pois os tributos
recuperáveis (ICMS, PIS e Cofins), parcelas dedutíveis na apuração do
resultado, são proporcionalmente muito maiores quando comparados ao
efetivo valor líquido (valor real da mercadoria). Ressalte-se que a
contabilização dessas notas fiscais em cada uma das empresas envolvidas
na fraude se deu de modo incorreto para que não houvesse apuração de
tributos a pagar em decorrência dos registros de operações de compra e
venda simuladas.
7.5. Exemplificando apenas com uma das notas fiscais de venda simulada
da Sainte Marie para a LCA, a de no 33.505, teríamos somente em uma
delas um valor superior em 206,87% na apuração de seu resultado
societário, comparando-o com as notas fiscais emitidas com seus valores
reais:

7.6. Saliente-se que, concomitantemente à emissão de notas fiscais
irregulares, a forma como são feitos os pagamentos dessas notas fiscais
intragrupo assemelha-se a uma conta corrente ou a um encontro de contas
do grupo. Os valores que transitam entre as empresas Cordeiro Cabos e
Cordeiro Fios para as intermediárias KB, Ibiza, Veneza e LCA não guardam
qualquer relação com os valores informados nas notas fiscais emitidas. Os
supostos pagamentos entram e saem no mesmo dia das contas bancárias
da KB, Ibiza, Veneza e LCA, finalmente chegando a Sainte Marie, que é
quem as utiliza efetivamente no desembaraço das mercadorias importadas
e na realização de seu objeto social. Evidencia-se que as empresas que
perfazem efetivamente os pagamentos são as indústrias (Cordeiro Cabos e
Cordeiro Fios), seguindo-se um fluxo financeiro contínuo até chegar a
comercial importadora e exportadora Sainte Marie.
7.7. Também é uma comprovação da fraude a criação de empresas
constituídas como se não pertencessem ao Grupo Melo Cordeiro (KB,
Veneza e Ibiza; todas sediadas em São Paulo; e a LCA; em Santa Catarina).
Isso permitiu que as irregularidades na apuração dos tributos ficassem
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
20
aparentemente restritas a pessoas jurídicas formalmente desvinculadas do
referido grupo, desprovidas de patrimônio financeiro, com capital social
irrisório e incompatível com a movimentação de bilhões de reais em
mercadorias no período de 2017 a 2019. Outra característica da fraude é o
funcionamento dessas entidades por curtos lapsos de tempo. Como vimos
no item 2, as empresas KB, Ibiza e Veneza foram constituídas tendo como
administradora Jacyra Quaiate Cordeiro, mãe de Carlos Alberto Cordeiro,
avó de Allan Aires de Melo Cordeiro e sogra de Danylo Salgado. Recorde-se
que Carlos Alberto, Allan e Danylo são os administradores de fato do grupo.

7.8. Desde 2014 o Grupo Melo Cordeiro estava ciente de que a utilização
direta de créditos de ICMS das mercadorias vindas de Santa Catarina, com
benefícios tributários, poderia acarretar a constituição e a cobrança de
expressivas multas pela Fazenda Estadual de São Paulo. Toda estrutura,
portanto, visou primordialmente à obtenção não só do crédito presumido
de ICMS concedido por Santa Catarina, mas da possibilidade, irregular, de
sua utilização em vendas para São Paulo, além de criar artificialmente um
suposto crédito do imposto com uma majoração (12% para 18%), também
fraudulenta, na aquisição dos produtos pela Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios,
com a passagem simulada das mercadorias por empresas-veículo efêmeras
(KB, Ibiza e Veneza), que serviram para dar uma aparência de legalidade às
operações fictícias intragrupo. A criação dessa estrutura também teve por
finalidade afastar as irregularidades tributárias das empresas do grupo que
operam de fato, que detêm o patrimônio financeiro ou que contribuem
para sua formação (a importadora Sainte Marie e as indústrias Cordeiro
Cabos Elétricos S/A e MFC, antiga SMD, incorporadora da Cordeiro Fios.
7.9. O conceito de pessoa jurídica pressupõe o concurso de uma ou mais
pessoas que se reúnem para a consecução de um objeto social, sujeitando-
a, a pessoa jurídica, a direitos e obrigações decorrentes de sua
personalidade jurídica própria. Suas decisões econômicas são compatíveis
com seus interesses e as atividades por ela desenvolvidas, não se
confundindo com os membros e familiares que a compõem.
7.10. Tal não ocorre com as empresas constituídas em São Paulo (KB,
Veneza e Ibiza)
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
21
e que compõem o denominado “Grupo Melo Cordeiro”. Essas empresas,
formalmente distintas da Cordeiro Cabos, Cordeiro Fios e Sainte Marie,
demonstram não possuir patrimônio financeiro suficiente para realização
de seu objeto social. Quando do início da fiscalização na Sainte Marie, as
empresas KB e Ibiza já haviam encerrado suas atividades por distrato social,
ou seja, por liquidação voluntária. A Veneza em auditoria fiscal da Receita
Federal foi considerada como inexistente de fato, justamente por não
conseguir sequer comprovar a integralização de seu capital social e de
realizar exclusivamente emissão de documentos fiscais que continham
operações fictícias e operações com terceiros, com intuito de acobertar
seus reais beneficiários.
7.11. Conforme relatado no item 5 desse termo, os fatos demonstram que
as empresas KB e Ibiza, suas antecessoras, atuaram de forma idêntica à da
Veneza, constituindo-se em empresas inexistentes de fato, totalmente
dependentes e existentes somente com o fluxo financeiro vindo das
empresas industriais para realização de seu suposto objeto social. No Grupo
Melo Cordeiro atuaram como meros emissores de notas fiscais
fraudulentas, de forma a atrair para si, de forma proposital, grande parte
das fraudes cometidas contra as Fazendas Estadual e Federal. Ou seja, KB,
Ibiza e Veneza foram criadas somente para servir como empresas-veículo,
utilizadas para simular operações de transferência de mercadorias
intragrupo.
7.12. Não há como vislumbrar no procedimento adotado pelo Grupo Melo
Cordeiro um planejamento tributário lícito, pois desde a saída da
mercadoria importada da Sainte Marie, a passagem pela LCA e depois pela
KB, Ibiza e Veneza, para finalmente chegar a Cordeiro Cabos e Cordeiros
Fios, há simulação de compras e vendas intragrupo de modo a dar feição de
realidade. Não bastassem as notas fiscais emitidas de forma totalmente
absurda, com descontos que jamais seriam praticados em uma negociação
comercial regular, os “pagamentos” caracterizam, na verdade, um fluxo
financeiro contínuo entre a Cordeiros Cabos, Cordeiro Fios e a Sainte Marie.
Muitas vezes para custear pagamentos básicos dessas empresas. Com
relação a FIC, nos estabelecimentos situados em estados fora do estado de
São Paulo, o cobre foi “comercializado” diretamente pela LCA, em Santa
Catarina, nos mesmos moldes.
7.12. Ante todo o exposto, resta inequivocamente comprovado e
demonstrado que as empresas LCA, KB, Ibiza e Veneza foram criadas
somente para serem veículos de parte das emissões de notas fiscais
fraudulentas, atrair para si o cometimento de infrações tributárias, ao
mesmo tempo que retiram as operacionais (Sainte Marie, Cordeiro Fios,
Cordeiro Cabos e FIC) do foco das fraudes perpetradas pelo Grupo Melo
Cordeiro. (Grifos originais)
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
22
Constatou a autoridade autuante que o cobre importado pela SAINTE
MARIE foi encaminhado, de fato, para as empresas em São Paulo CORDEIRO
CABOS (Contribuinte) e CORDEIRO FIOS, ou a FIC (com sede em outros Estados).
Assim, as supostas comercializações do produto para as empresas do grupo
econômico, LCA, KB, VENEZA e IBIZA foram realizadas fraudulentamente e
simuladamente, para reduzir a incidência do ICMS em São Paulo e teve como
repercussão a apuração distorcida de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
No decorrer da ação fiscal, apesar de reiteradamente intimada, a
CORDEIRO CABOS não apresentou os documentos solicitados pela Fiscalização.
Ainda, a escrituração digital encontra-se lastreada por notas fiscais intragrupo
inidôneas, com valores fictícios, sem lastro com os eventos
econômico/financeiros, sendo que as movimentações financeiras não
correspondem a pagamentos ou recebimentos de operações de compra e venda
entre empresas do grupo econômico.
Por
consequência,
restaram
caracterizadas
duas
hipóteses
de
arbitramento de lucro: primeiro, pela não apresentação de documentos
solicitados no decorrer da ação fiscal, e segundo, pela escrituração contábil
estar com evidentes indícios de fraude, impossibilitando a determinação do
lucro real.
Assim, deu-se o arbitramento do lucro, com base nos incisos II, alínea “b”,
e III, do artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, consolidados nos
incisos II, alínea “b”, e III, do artigo 530 do Regulamento do Imposto de
Renda/1999, aprovado pelo Decreto n°3.000/99, e nos incisos III, alínea “b”, e IV
do artigo 603 do RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018.
O lucro arbitrado foi determinado no caso em que é possível apurar a
receita bruta, conforme art. 16 da Lei n o 9.249, de 1995. Sendo a CORDEIRO
CABOS uma empresa com objeto social industrial e comercial, apurou-se
faturamento decorrente das receitas de vendas e revendas de produtos,
deduzidas das devoluções, cancelamentos e descontos incondicionais, aplicando-
se coeficiente de determinação do lucro arbitrado de 9,6%. Foram abatidos da
apuração do IRPJ e da CSLL valores confessados em DCTF, e na apuração do PIS e
da Cofins foram excluídos os valores destacados de ICMS.
Foi imputada multa regulamentar, por emissão de nota fiscal irregular,
prevista no art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI), conforme motivação da
autoridade fiscal:
Conforme apurado no tópico 5, concluímos que os produtos de cobre
importados sempre tiveram como destino as indústrias em São Paulo ou a
FIC, em outros estados, ou seja, a passagem do cobre importado pela LCA
(ainda em Santa Catarina) e, posteriormente, pela KB, Veneza e Ibiza (no
estado de São Paulo), só se deram de forma simulada.
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
23
A princípio, a forma como se operou a fraude teve como objetivo: evitar
autuações milionárias do fisco estadual paulista relativas à utilização de
crédito presumido de ICMS concedido por Santa Catarina em desacordo
com a legislação do referido imposto; e possibilitar a utilização fraudulenta
de créditos de 18% de ICMS nas indústrias em São Paulo. No entanto, pelas
razões que expusemos anteriormente, a emissão de notas fiscais com
descontos incondicionais de 60% de seu valor bruto, aliada à simulação de
concessão de novos descontos pelos supostos vendedores fora das notas
fiscais, teve como consequência o aumento artificial de todos os tributos
recuperáveis (ICMS, PIS e Cofins). Assim, tanto na venda realizada pela
Sainte Marie, quanto na compra pela Cordeiro Cabos, Cordeiro Fios
(incorporada pela MFC) e na própria FIC, em outros estados, o IRPJ, CSLL,
PIS e a Cofins foram apurados incorretamente, para que as operações
simuladas não resultassem no pagamento de tributos federais por parte das
empresas envolvidas na fraude Diante do exposto, a sanção prevista no
artigo 572, inciso II é aplicável tanto ao emissor das notas fiscais, quanto
aos que as utilizarem em proveito próprio ou alheio.
Considerando-se que a passagem do cobre importado se deu de forma
simulada pela LCA, KB, Veneza e Ibiza, aplicaremos a multa prevista no
inciso II do artigo 572 do RIPI a Cordeiro Cabos, no presente processo, e na
Sainte Marie, na MFC e na FIC (em processos próprios).

O Anexo 16 ao Termo de Verificação Fiscal contém todas as notas fiscais
consideradas irregulares emitidas pela LCA, KB, Veneza e Ibiza, tendo como
destinatário a Cordeiro Cabos. O valor total das notas fiscais corresponde
ao valor da multa por emissão irregular de nota fiscal aplicada.
Ressalte-se que a Veneza, em procedimento fiscal realizado anteriormente,
foi baixada por inexistência de fato, tendo como um de seus principais
efeitos a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos. [...]”
Ainda de conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, a multa de ofício fora
qualificada ao patamar de 150% e os sócios e outra empresa integrante do grupo econômico
foram responsabilizados pelo crédito tributário, diante das seguintes razões:
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
24
“[...]
11. Da qualificação da multa
11.1. O artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada
pela Lei n° 11.488, de 15/06/2007, dispõe sobre as aplicações de multas nos casos
de lançamentos de ofício. Oportuno transcrevê-los:
[...]
11.2. A multa de ofício qualificada está amparada no artigo 44, inciso I e § 1o, da
Lei no 9.430/1996, sendo aplicada quando se configure ao menos uma das
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, a seguir
transcritos:
[...]
11.3. O artigo 44 da Lei no 9.430/1996 determina qual será a multa aplicada nos
casos de lançamentos de ofício. A conduta adotada pelo sujeito passivo é
determinante para motivar sua gradação. Analisando objetivamente os fatos
relatados anteriormente, não há como deixar de enquadrá-los em uma ação
dolosa, intencional e consciente do Grupo Melo Cordeiro de impedir o
conhecimento da autoridade fiscal da ocorrência dos fatos geradores, sua
natureza e circunstâncias materiais, e das condições pessoais do contribuinte, na
definição de sonegação contida no artigo 71, ora transcrito.
11.4. Convém rememorar que as empresas Sainte Marie, LCA, KB, Ibiza, Veneza,
FIC, Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios somente puderam informar prejuízos
societários ou lucros irrisórios, bem como contribuições ao PIS e a Cofins
reduzidas ou inexistentes, justamente pela emissão de notas fiscais intragrupo
inidôneas, com valores brutos inflados e descontos irreais. Restou comprovado
que as transferências de mercadorias entre Sainte Marie, LCA, KB, Ibiza e Veneza
e entre LCA e FIC foram simuladas, inexistindo operações de compra e venda
entre tais empresas. Segundo a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), a
simulação pode ser utilizada como um meio para se fraudar o Fisco, já que “A
fraude se caracteriza por uma ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação, e
pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à fazenda pública, num propósito
deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma obrigação tributária”
(Acórdão CSRF no 9202-003.128, 2a Turma, de 27 de março de 2014).
11.5. Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão,
pressupondo a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num propósito
deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma obrigação tributária. A
constatação de terem sido simuladas as compras e vendas entre as empresas do
grupo, tendo sido parte delas constituídas com capital fictício, através de um fluxo
financeiro contínuo, comprova que que as condutas se enquadraram nas
previsões contidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação,
fraude e conluio).
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
25
11.6. Recorde-se que as simulações foram executadas a partir de 2014, ano em
que empresas do grupo foram autuadas em quase R$ 800 milhões pelo fisco
paulista por conta da utilização de créditos presumidos do ICMS concedidos por
Santa Catarina em desacordo com a legislação do imposto. Para evitar, de modo
fraudulento, as autuações, e inflar a apuração de créditos de ICMS nas indústrias
em São Paulo, com o uso de alíquotas de até 18%, houve a reiterada emissões de
notas fiscais inidôneas, usadas para simular operações de compra e venda de
mercadorias entre Sainte Marie, LCA, KB, Ibiza, Veneza e FIC, quando na verdade
tais mercadorias eram vendidas pela Sainte Marie diretamente às indústrias do
grupo, como constatado pelo fisco paulista em 2014. Para respaldar as
simulações, as empresas Sainte Marie, LCA, KB, Ibiza, Veneza e FIC registravam
dados fictícios em suas contabilidades, resultando na apuração totalmente
distorcida dos tributos federais nas empresas do Grupo Melo Cordeiro, desde
2015, justificando a qualificação da multa. Observe-se que não há de se constituir
créditos tributários nas empresas LCA, KB, Ibiza e Veneza, tendo em vista que tais
pessoas jurídicas serviram apenas como empresas-veículo para dar uma aparência
de legalidade às operações simuladas com as mercadorias importadas pela Sainte
Marie. Os registros contábeis das escriturações das empresas LCA, KB, Ibiza e
Veneza são falsos, decorrentes de operações simuladas. Portanto, não houve
ocorrência de fatos geradores de tributos federais nessas quatro empresas. Por
outro lado, Sainte Marie, Cordeiro Cabos, Cordeiro Fios (incorporada pela MFC) e
a FIC se utilizaram de notas fiscais inidôneas e também fraudaram o fisco federal,
tendo como consequência a apuração distorcida de tributos federais nessas
empresas operacionais.
11.7. Restam assim configuradas as hipóteses de sonegação, fraude e conluio
definidas no art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, portanto, a multa de ofício
prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 deve ser aplicada em dobro,
conforme artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
11.8. Desse modo, as infrações apuradas em fiscalização ensejaram a aplicação de
multa de ofício qualificada em 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os
valores lançados, sem prejuízo das sanções penais dela decorrentes.
[...]
13. Das responsabilidades solidárias
Conforme definido no art. 121 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), o sujeito passivo da obrigação tributária é gênero comportando
duas espécies a saber: contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o fato gerador; e responsável, quando sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorrer de disposição expressa da lei.
O art. 142 do CTN atribui à autoridade administrativa a competência e a obrigação
de, ao constituir o crédito tributário pelo lançamento, identificar o sujeito passivo
da obrigação tributária, incluindo eventuais responsáveis que no curso do
procedimento fiscal tenham sido identificados, em situações que assim a exijam.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
26
A autonomia patrimonial da sociedade e de seus sócios está prevista na legislação
civil e tributária, tratando-se de instrumento lícito de alocação e segregação de
riscos, estimulando a constituição de empreendimentos e visando a geração de
empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. No entanto, não se
trata de um princípio absoluto.
O Código Tributário Nacional dispõe em seu artigo 124 situações em que as
pessoas são solidariamente obrigadas:
[...]
O referido diploma legal determina em seu artigo 135 e inciso III:
[...]
Por sua vez, o artigo 1.011 do Código Civil estipula que:
[...]
Observa-se que há responsabilidade do administrador quando se verifiquem atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, pois, como sabemos, atos ou negócios alheios ao objeto social ou sem a
diligência necessária podem ser gravosos a sociedade, onerando seu patrimônio
social e podendo acarretar prejuízos aos demais sócios, bem como, aos terceiros,
dos quais o Fisco certamente é um deles.
A Fazenda Nacional, por meio da sua Procuradoria-Geral, já se manifestou acerca
do inciso III do art. 135 do CTN, conforme consta no Parecer/PGFN/CRJ/CAT no
55/2009, in verbis:
[...]
Pelas razões relatadas no decorrer deste termo resta demonstrado que há
simulação de compras e vendas intragrupo de modo a dar feição de realidade.
Não bastassem as notas fiscais emitidas de forma totalmente absurda, com
descontos que jamais seriam praticados em uma negociação comercial regular, os
“pagamentos” mostram-se, na verdade, como um fluxo financeiro contínuo entre
a Cordeiros Cabos, MFC (incorporadora da Cordeiro Fios), FIC e a Sainte Marie.
Muitas vezes para custear pagamentos básicos dessas empresas. O modus
operandi descrito neste termo revelou-se um mero ardil para burlar o FISCO, pois
na realidade trata-se de um Grupo Econômico Irregular, atuando de forma
conjunta e coordenada, criado intencionalmente, a princípio, para obter
indevidamente benefícios fiscais do ICMS, mas que culminou na apuração
totalmente distorcida dos tributos federais.
Como dito anteriormente, o Grupo Melo Cordeiro e seus administradores estão
cientes de que a emissão de notas fiscais fraudulentas poderia acarretar, em
algum momento, a cobrança de multas pelas Fazendas Estadual e Federal. Toda
estrutura, portanto, visa primordialmente a obtenção não só da redução artificial
de tributos e contribuições, mas, em um segundo momento, tem por finalidade
afastar as irregularidades tributárias das empresas que detêm o patrimônio
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
27
financeiro ou que contribui majoritariamente para sua formação e de seus
administradores que atuam dolosamente para que isso ocorra.
Não há, portanto, como desvinculá-los dos fatos geradores de todo o Grupo Melo
Cordeiro, sendo certo que todas atuaram conjuntamente de modo a permitir que
a fraude pudesse ser cometida. Sendo assim, verifico que os fatos narrados se
enquadram perfeitamente na previsão contida no inciso I do artigo 124 do CTN e,
por essa razão, será considerada como responsável solidária a Sainte Marie –
importadora dos insumos e produtos utilizados pela Cordeiro Cabos e que foram
simuladamente “transferidos” a empresas-veículo do grupo em vez de serem
comercializados diretamente com a autuada – pelos autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS/Pasep e Cofins, lavrados conta a Cordeiro Cabos.
Da mesma forma, não restam dúvidas de que houve afronta direta ao texto
expresso da lei e, considerando-se que todos os atos praticados pela pessoa
jurídica são resultantes de decisões gerenciais tomadas pelos responsáveis por
sua administração, nas situações em que se detectam ações ou omissões que
tenham por objetivo evitar o conhecimento pela autoridade fazendária do fato
gerador, configura-se o dolo necessário à caracterização da responsabilidade
pessoal e solidária de seus administradores, conforme previsão contida no inciso
III do artigo 135 do CTN.
Não se trata de erro escusável ou mero inadimplemento de tributo, ou, ainda, de
simples interesse indireto que os sócios de direito, em princípio, teriam nos
resultados econômicos advindos de pessoas jurídicas regularmente constituídas.
Trata-se de toda uma forma de organização de pessoas jurídicas, arquitetada com
o evidente intuito de reduzir o lucro obtido nessas operações e apurar expressivos
valores de créditos de PIS/Cofins (Cordeiro Cabos, Cordeiros Fios e FIC), ao mesmo
tempo que permite, na Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios (incorporada pela MFC), o
maior valor possível de ICMS nos insumos de Cobre utilizados na fabricação de
fios e cabos elétricos. Há, portanto, atuação direta dos administradores nos fatos
geradores dos tributos.
Em casos de tal gravidade, a responsabilidade pode (e deve) ser atribuída ao
administrador não sócio da Sainte Marie, Allan Aires de Melo Cordeiro, de forma
solidária, também com base no art. 124, inciso I, do CTN.
[...]
Ante todo o exposto, conclui-se que a conduta de Allan Aires de Melo Cordeiro e
Danylo Salgado, implicam em sua caracterização como sujeito passivo solidário
nos termos do inciso I do art. 124 c/c o inciso III do art. 135 da Lei no 5.172, de
1966
(Código Tributário Nacional), posto que o interesse jurídico,
consubstanciado em sua atuação direta como administradores da Cordeiro Cabos,
permitiu que o Cobre importado fosse “comercializado”, dentro do Grupo Melo
Cordeiro, com a utilização de notas fiscais intragrupo inidôneas, justificando
plenamente sua identificação e responsabilização, em face do lançamento fiscal.
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
28
[...]
Observe-se que, além da conduta dos referidos administradores se enquadrar nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, como descrito no item 11 deste
termo, houve infração ao artigo 83, inciso II e §1o, do mencionado diploma legal,
conforme item 10 deste termo: foi comprovada a emissão e o registro de notas
fiscais inidôneas por parte de empresas do grupo dirigidas por Allan Aires de Melo
Cordeiro e Danylo Salgado. [...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários
interpuseram impugnações, de e-fls. 1.144/1.205 (CORDEIRO), 1.107/1.123 (SANTE MARIE),
1.047/1.069 (ALLAN) e 1.077/1.099 (DANYLO), as quais foram julgadas improcedentes pela 8a
Turma da DRJ 01 em Brasília/DF, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no
101-025.682, de 26 de setembro de 2023, de e-fls. 1.468/1.546, com a seguinte ementa:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO.
MOTIVAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL.
Diante de lançamentos de ofício efetuados conforme revisão de ofício (art. 149 do
CTN), atividade administrativo vinculada e obrigatória da autoridade fiscal (art.
142 do CTN), devidamente formalizados nos termos do art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF), com robusta e detalhada descrição dos fatos, motivação,
fundamentação e enquadramento legal, não há que se falar em nulidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA REGULAMENTAR. VALOR DA NOTA FISCAL. PRODUTO SEM SAÍDA EFETIVA.
Incorrerão em multa correspondente ao valor comercial da mercadoria ou ao que
lhe for atribuído na nota fiscal, prevista na Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II,
com redação dada pelo Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a, aqueles
que emitirem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela
descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não
destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
LEGALIDADE. APRECIAÇÃO INTEGRADA. PLUS NA CONDUTA. DOLO. SIMULAÇÃO.
MULTA QUALIFICADA
1 - Presente o dolo em operações de reorganização societária, vez que restou
demonstrada a utilização de empresas interpostas visando especificamente
conferir aparência real a transações negociais fictícias, a emissão de notas fiscais
fraudulentas com valores artificiais, e a participação conjunta de pessoas jurídicas
intragrupo atuando em conluio com a intenção deliberada de sonegar e fraudar o
Fisco.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
29
2 - Demonstrado o intuito doloso, elemento comum nas hipóteses previstas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, e a incidência nos art. 149, inciso VII do
CTN e art. 44, caput, inc. I c/c § 1o da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/07/2007, cabe a qualificação da multa de
ofício para 150%.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SÚMULA.
I – Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. Súmula CARF no 72.
II – Para o IRPJ e CSLL, a contribuinte fez a opção pelo lucro real anual. O fato
gerador mais antigo, e favorável ao sujeito passivo é de 31/12/2017 (ano-
calendário de 2017). Assim, o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado a
partir do ano de 2018, e o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é 01/01/2019. Aplicando-se cinco anos, o
prazo decadencial estaria consumado em 31/12/2023. Considerando que a ciência
dos lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL ocorreu em 15/12/2022, deve-se afastar
arguição de decadência.
III – Para o PIS e a Cofins, os fatos geradores são mensais. O fato gerador mais
antigo, e favorável ao sujeito passivo é de 31/01/2017 (ano-calendário de 2017).
Assim, o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado a ainda no decorrer do
ano de 2017, e o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado é 01/01/2018. Aplicando-se cinco anos, o prazo
decadencial estaria consumado em 31/12/2022. Considerando que a ciência dos
lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL ocorreu em 15/12/2022, deve-se afastar
arguição de decadência.
DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. SÚMULA.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. Súmula CARF no 174.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, INC. I DO CTN.
INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira
concorrente, valendo-se de atos coordenados com repercussão tributária, são
atraídas para o polo passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza o
interesse tanto econômico quanto jurídico, implicando na solidariedade prevista
no art. 124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
30
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - A infração à lei decorre de ocorrência de fato jurídico com consequência em
diferentes ramos do direito (civil, empresarial, penal) que tem repercussão,
também, na hipótese de incidência tributária. Entende-se excesso de poderes ou
infração de contrato social ou estatutos como uso abusivo do poder conferido ao
sócio/administrador em se utilizar da pessoa jurídica de maneira desvirtuada,
aproveitando-se indevidamente da ficção jurídica da empresa.
III - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um administrador/diretor contratado.
Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que
possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade
empresária (contratos sociais e estatutos, por exemplo). A responsabilização
prevista pode ainda recair sobre uma pessoa que, apesar de não ocupar
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, atue como o sócio de fato da empresa, agindo com
todos os poderes de um “sócio-gerente”, efetivamente praticando atos de gestão
na empresa, devendo os autos estar instruídos com provas demonstrando a
efetiva atuação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
ARBITRAMENTO. HIPÓTESES. MOTIVOS AUTÔNOMOS.
Cabe o arbitramento do lucro, por dois motivos autônomos, dentre os previstos
no art. 47, da Lei no 8.981, de 1995, quais sejam, (1) a escrituração a que estava
obrigado o contribuinte revelou evidentes indícios de fraude, além de conter
vícios, erros ou deficiências que a tornaram imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária; (2) o contribuinte deixou de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
31
Irresignada, a contribuinte CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A. interpôs Recurso
Voluntário, de e-fls. 1.762/1.843, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que as
conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou devidamente
demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à colação na
defesa inaugural, os quais não foram analisados com a profundidade que o caso exige.
Com mais especificidade, a recorrente refuta a tese de simulação e apresenta, em
síntese, os seguintes fundamentos de defesa:
a) Legitimidade das Operações Intragrupo, aduzindo que as operações foram
realizadas com efetiva circulação de mercadorias, preços condizentes com o mercado e devida
escrituração contábil e fiscal. A estrutura visava a otimização dos custos de ICMS em um cenário
de guerra fiscal e incerteza jurídica, não havendo intenção de fraudar o Fisco, especialmente o
federal. Assim, defende que a estrutura organizacional era legítima, com empresas
desempenhando atividades distintas e reais, para fins de otimização de custos.
b) A contribuinte reconhece a existência de todas as empresas como parte do
grupo, tratando-se de planejamento tributário realizado licitamente no âmbito do recolhimento
do ICMS, sem repercussão nos tributos federais. Nesse sentido, aduz que as funções das empresas
seriam:
• Sainte Marie Importação e Exportação Ltda. (“SAINTE MARIE”): responsável pela
importação e revenda do cobre importado.
• LCA Laminação de Cobre e Alumínio Ltda. (“LCA”): adquirente do cobre importado
pela SAINTE MARIE, dedicada à execução de parte da atividade industrial desenvolvida pelo grupo.
• KB Comércio de Produtos de Extração Mineral EIRELI7 (“KB”): adquirente e
revendedora de parte dos produtos comercializados por LCA.
• Veneza Comércio de Produtos de Extração Mineral Ltda. (“VENEZA”): adquirente e
revendedora de parte dos produtos comercializados por LCA.
• Ibiza Comércio de Produtos de Extração Mineral Ltda. (“IBIZA”): adquirente e
revendedora de parte dos produtos comercializados por LCA.
• Cordeiro Cabos Elétricos S.A. (“CORDEIRO CABOS”): adquirente das mercadorias
revendidas por KB, VENEZA e IBIZA, dedicada à fabricação de determinados subprodutos de cobre,
com atuação no território paulista.
• MFC Indústria e Comércio Ltda., incorporadora da Cordeiro Fios e Cabos Elétricos
Ltda. (“CORDEIRO FIO e CABOS” ou “MFC”, atual denominação da SMD Indústria, Comércio e
Distribuição de Produtos e Insumos Ltda.): adquirente das mercadorias revendidas por KB, VENEZA
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
32
e IBIZA, dedicada à fabricação de determinados subprodutos de cobre, com atuação no território
paulista.
• FIC Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda. (FIC): adquirente das
mercadorias produzidas por LCA, dedicada à fabricação de determinados subprodutos de cobre,
com atuação em diferentes unidades da federação, à exceção do Estado de São Paulo.
c) Inexistência de Prejuízo ao Erário Federal, sob o color de que a estrutura
organizacional adotada resultou em um recolhimento de tributos federais (PIS/COFINS e
IRPJ/CSLL) superior ao que seria devido caso as operações tivessem sido realizadas diretamente
sem as empresas industriais do grupo. Assim, ressalta que a estrutura questionada, ao contrário
de causar prejuízo, gerou maior recolhimento de tributos federais.
d) Ilegitimidade do Arbitramento do Lucro: a Recorrente contesta o arbitramento
do lucro realizado pela Fiscalização, alegando que (i) a escrituração contábil não era imprestável,
havendo elementos suficientes para a determinação do lucro real, (ii) a Fiscalização não observou
o procedimento previsto no art. 148 do CTN, que exige a prévia intimação do sujeito passivo para
eventual arbitramento e (c) a fiscalização tinha acesso à escrituração digital da Recorrente por
meio do SPED, o que torna descabida a alegação de falta de apresentação de documentos. Aduz,
ainda, que a escrituração contábil era adequada para determinar o lucro real, não havendo
necessidade de arbitramento, de forma que a Fiscalização deveria ter realizado os ajustes
necessários para corrigir as supostas distorções na apuração dos tributos federais, utilizando a
escrituração digital disponível, e lançar de ofício as diferenças encontradas.
e) Inaplicabilidade da Multa Isolada (art. 83, II, da Lei 4.502/1964): defende que a
multa isolada é incabível, pois não se verificou o pressuposto legal para a sua aplicação, qual seja,
a emissão de notas fiscais que não correspondam à saída efetiva de produtos. Aduz que a
administração tributária não questionou a efetiva circulação das mercadorias, mas sim os valores
informados nas notas fiscais, bem como que a circulação dos produtos foi comprovada por
documentos fiscais e de transporte. Além disso, a multa teria sido aplicada em duplicidade, tanto
em face da Recorrente (emissora das notas) quanto das empresas destinatárias. Defende, ainda, a
decadência parcial do direito de constituir a multa em relação a fatos anteriores a 15/12/2017. A
aplicação da multa, em conjunto com a multa de ofício qualificada, configura bis in idem e
confisco.
f) Contesta a aplicação da multa qualificada (150%), pois não houve dolo, fraude ou
conluio para fins de sonegação de tributos federais e, caso mantida, que seja reduzida ao patamar
de 100%, ante a vigência da Lei 14.689/2023.
g) Consunção e caráter confiscatório da exigência conjunta da multa isolada com a
multa de ofício qualificada.
h) Decadência Parcial do Crédito Tributário em relação aos fatos geradores
ocorridos antes de dezembro de 2017, com base no art. 150, § 4o, do CTN, ante a ausência de
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
33
dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial de cinco anos para o lançamento do IRPJ e da CSLL
deve ser contado a partir do fato gerador.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
Igualmente irresignados, os responsáveis solidários interpuseram recursos
voluntários, de e-fls 1.850//1879 (DANYLO), e-fls. 1.889/1918 (ALLAN) e e-fls. 1.928/1950 (SAINTE
MARIE), repousando seus insurgimentos em fundamentos de fato e de direitos idênticos,
sobretudo quanto à imputação da responsabilidade solidária sem a devida motivação nos
dispositivos legais que regulamentam a matéria, suscitando:
a) Nulidade da sujeição passiva solidária por vício Material. Motivação deficiente.
Ausência de indicação do suposto interesse comum. Alegam a ausência de fundamentação fática e
motivação deficiente do ato administrativo, porquanto não haveria demonstração de interesse
comum com a pessoa jurídica autuada em relação aos créditos tributários decorrentes do
arbitramento, concluindo que a peça fiscal não esclarece o motivo pelo qual o RECORRENTE seria
responsável pela multa isolada de 100% do valor comercial da mercadoria.
b) Inexistência de responsabilidade solidária em vista da inexistência de interesse
comum. Controvertem a impossibilidade de aplicação do art. 124, I, do CTN, porquanto ausente o
interesse com a contribuinte, não havendo elementos que indiquem terem emitidos as notas
fiscais objeto da multa isolada.
c) Inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN quando o fundamento da coobrigação tem
origem em conduta alegadamente ilícita. Aduzem ser indevida a atribuição de responsabilidade
solidária por interesse comum quando a acusação pressupõe a prática de ato ilícito, defendendo
que, nesses casos, os dispositivos aplicáveis seriam o art. 134 e 135 do CTN.
d) Erro de enquadramento legal. Impossibilidade de fundamentar no CTN a
solidariedade relativa à multa isolada. Argumentam que a regra do art. art. 124, I, do CTN se
restringe à obrigação tributária principal e não alcançaria penalidade isolada regulada por lei
especial e que, segundo o Fisco, teria natureza administrativa.
O recorrente Allan Aires de Melo Cordeiro controverte, adicionalmente aos demais
pontos acima mencionados, a inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN para sua condição de
administrador. Aduz serem genéricas as assertivas indicadas no TVF quanto à sua pessoa, sem a
demonstração de que tenha intervindo nos atos supostamente simulados de compra e venda de
mercadorias. Nesse sentido, defende que deve ser identificada a prática dolosa de ato ilícito pelo
responsável, que entende não ter sido realizado.
Por derradeiro, pretendem sejam acolhidas suas razões de defesa, de maneira a
rechaçar a imputação da responsabilidade solidária conduzida pela fiscalização.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
34
Instada a se manifestar a propósito dos recursos voluntários, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, de e-fls. 1.991/2038, em defesa da exigência
fiscal, na forma constituída, e, bem assim, do Acórdão recorrido, propondo a sua manutenção.
Mais precisamente, a PGFN elabora amplo relato dos fatos, reiterando as condutas
tidas como fraudulentas indicadas no TVF. Defende a ausência de nulidades suscitadas, apontando
que são matérias afetas ao mérito, inexistindo cerceamento ao direito de defesa dos envolvidos.
No tocante ao mérito, a defesa fazendária refuta as alegações dos recorrentes,
reafirmando a irregularidade das operações simuladas, contestando a pretensa ausência de
prejuízo ao Fisco em razão da tomada indevida de créditos de PIS e COFINS, defendendo o
arbitramento do lucro e a aplicação da multa isolada aplicada pela emissão de notas fiscais sem
saída de mercadorias, assim como controvertendo a correção da multa qualificada, ante a
presença de dolo tendente à prática de atos simulados. Apresentam, ainda, os fundamentos para
a manutenção da responsabilidade tributária dos envolvidos, reafirmando os termos do TVF.
Ato contínuo, em 02/10/2024, a contribuinte veio aos autos novamente,
protocolando “Memorial da Recorrente” e “Parecer Pericial Contábil”, de e-fls. 2.046/2.070, que
apresenta elementos adicionais tendentes a evidenciar a regularidade de suas operações.
Incluído na pauta do dia 18 de fevereiro de 2025, esta Turma entendeu por bem
converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1101-000.185, declinando a
competência à 3a Seção de Julgamento do CARF para julgamento da multa regulamentar de IPI,
determinando fosse apartada aludida exigência destes autos, devidamente instruído com os
elementos necessários ao prosseguimento do feito, com a posterior devolução para inclusão em
nova pauta de julgamento para análise das demais infrações afetas à esta 1a Seção, o que fora
devidamente observado, retornando o processo à nossa relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além de Multa Regulamentar de Emissão ou Utilização de Nota
Fiscal Irregular, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação de
penalidade qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária, em relação aos anos-
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
35
calendário 2017, 2018 e 2019, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 17/134, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 139/215, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
1) RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE
PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E REVENDA DE MERCADORIAS –
apurado por arbitramento do lucro, com esteio no artigo 530, inciso II, do
RIR/99, tendo em vista que a escrituração mantida pelo contribuinte é
imprestável para determinação do Lucro Real, pois, pelas razões expostas no
termo de verificação fiscal, consubstanciadas na não apresentação de
documentos em fiscalização e em razão de sua escrituração contábil estar
lastreada em notas fiscais intragrupo fraudulentas, aliada às movimentações
sem equivalência em compras regulares, conclui-se que os custos da
matéria-prima cobre, utilizados como insumos na produção de fios e cabos,
são simulados, impossibilitando a apuração do lucro efetivo da Cordeiro
Cabos.
2) DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: EMISSÃO OU UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL IRREGULAR - A
empresa utilizou e registrou as notas ficais, em proveito próprio, conforme
item 10 do termo de verificação fiscal;
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, o grupo econômico MELO
CORDEIRO, integrada pelas pessoas jurídicas abaixo listadas e interligadas conforme quadro
ilustrativo, teria criado uma série de operações artificias entre as empresas, dentre as quais a
CORDEIRO CABOS, visando inflar os créditos presumidos de ICMS, mediante transações intragrupo
fictícias de mercadorias, no qual foram emitidas notas fiscais com valores irreais, inidôneas e
imprestáveis para a apuração da base de cálculo dos tributos federais.
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
improcedentes pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recursos voluntários a este Tribunal,
escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
De início, convém registrar que analisaremos os recursos voluntários de maneira
conjunta, tendo em vista que repousam nas mesmas razões de fato e, basicamente, também de
direito, senão vejamos.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, reitera a contribuinte as alegações da defesa inaugural,
pretendendo, em síntese, seja decretada a nulidade do feito, por entender que a autoridade
lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar os fatos
alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da verdade
material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do
contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
36
Com mais especificidade, suscitam os responsáveis solidários que o presente
lançamento se encontra inquinado de nulidade material, uma vez não ter havido a devida
motivação da atribuição de sujeição passiva solidária, mormente não indicando e comprovando a
existência de interesse comum e/ou ato lesivo ao estatuto social ou legislação de regência.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo em relação à preliminar arguida, contudo, não tem o condão de prosperar. Do
exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela
decisão recorrida, em suas formalidades, apresenta-se incensurável.
De início, convém frisar que a contribuinte repousa sua tese de nulidade do
lançamento em inúmeros argumentos, acima destacados, os quais em vários momentos acabam
por se confundir com o próprio mérito da questão, especialmente quanto à pretensa ausência de
comprovação dos pressupostos legais para atribuição da responsabilidade solidária.
E, para se chegar à conclusão de que o lançamento seria nulo, a recorrente aduz,
basicamente, que a fiscalização não teria alcançado êxito na motivação do ato administrativo, seja
diante do pretenso não aprofundamento na análise das informações e documentos apresentados,
ou mesmo em face de escorar a pretensão fiscal em fatos não comprovados.
Ocorre que, principalmente em relação aos fundamentos jurídicos (a motivação) do
presente lançamento, não vislumbramos qualquer vício que tenha o condão de macular o auto de
infração, estando devidamente motivado e, o fato de a contribuinte se insurgir quanto às
conclusões fiscais, sobretudo as de direito em relação à responsabilização imputada, não afronta a
regularidade do feito, devendo ser analisado a sua procedência no próprio mérito da querela.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
37
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Neste contexto, inobstante as substanciosas razões de fato e de direito da
contribuinte, não vislumbramos quaisquer vícios formais ou materiais no lançamento, o que
impõe, de pronto, rechaçar as nulidades do lançamento suscitadas pela recorrente.
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO – PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA
Ainda em sede de preliminar, pretende seja declarada a nulidade da decisão
atacada, argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar
de analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
Mais precisamente, assevera que o julgador recorrido deixou de se manifestar
acerca da Regularidade das operações. Situação peculiar da LCA., Inexistência de prejuízo ao
Erário, e Inobservância do art. 148 do CTN, questões aventadas pela contribuinte em sede da
defesa inaugural, mas não contemplada pelo Acórdão combatido.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de
ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais (e documentos colacionados aos autos) do contribuinte não
implica em nulidade da decisão, notadamente quando a autoridade julgadora, com esteio em
outros fundamentos e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em direção oposta
da contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
38
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
39
Não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o julgador recorrido adentrou
sim à totalidade das argumentações da contribuinte, ao seu jeito, concluindo que, de fato, o
lançamento encontra-se devidamente motivado e fundamentado na legislação de regência.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher integralmente o pleito da contribuinte.
MÉRITO – DO ARBITRAMENTO
Consoante elucidado nos autos, a fiscalização ao promover o presente lançamento
entendeu por bem adotar o procedimento do arbitramento do lucro, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 47, incisos II e III, da Lei no 8.981/1995, c/c artigo 1o da Lei no 9.430/1996, que
assim prescrevem:
“Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando: (...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;”
“Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.”
Mais precisamente, sustentou a autoridade lançadora que a contabilidade da
contribuinte seria imprestável para apurar o lucro real, especialmente por escorar-se em notas
fiscais de operações intragrupo (Grupo Cordeiro de Melo) fraudulentas, além de a autuada ter
deixado de apresentar documentos e esclarecimentos solicitados pela fiscalização no decorrer da
ação fiscal. É o que se extrai do excerto do TVF abaixo transcrito:
“[...]
8. Da constituição do crédito tributário pelo arbitramento do lucro
8.1. De acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN, é
prerrogativa privativa da autoridade fiscal, a identificação do sujeito passivo, a
verificação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o
cálculo do montante do tributo devido e a imposição da penalidade aplicável por
ocasião do lançamento, conforme transcrito a seguir:
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
40
[...]
8.2. Conforme o artigo 118, inciso I do CTN, a definição legal do fato
gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza
do seu objeto ou de seus efeitos:
[...]
8.3. Assim, busca-se a essência do ato efetivamente praticado pelas partes
e, ao verificar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se abstrair os
aspectos formais de atos praticados com aparência de legalidade, mas que, de
fato, são simulados ou de fachada.
8.4. Em fiscalização verificou-se que todo o cobre importado pela Sainte
Marie sempre teve como destino a Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios (incorporada
pela MFC), em São Paulo, ou a FIC, em outros estados. Todas as supostas
comercializações de cobre para as empresas do Grupo Melo Cordeiro “LCA”, “KB”,
“Veneza” e “Ibiza” foram realizadas fraudulentamente e simuladamente de forma
a reduzir ou apurar minimamente o ICMS em São Paulo, acarretando a apuração
distorcida do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins. Recorde-se que essa apuração foi
distorcida para que as empresas-veículo não tivessem que pagar tributos federais
em decorrência da contabilização de operações simuladas. Conforme já descrito,
os dados constantes das escriturações contábeis da LCA, KB, Veneza e Ibiza foram
registrados somente para dar uma aparência de legalidade à estrutura
fraudulenta criada pelo grupo.
8.5. Dessa forma, além da não apresentação de documentos solicitados em
fiscalização, todas as escriturações contábeis do Grupo Melo Cordeiro estão
lastreadas em notas fiscais intragrupo inidôneas, com valores que só existem
formalmente. Verifica-se que as próprias movimentações financeiras não
correspondem a pagamentos ou recebimentos de compras e vendas reais, mas se
realizam em função da necessidade de quitação de pagamentos de importações e
de terceiros fornecedores. A escrituração contábil da Cordeiro Cabos portanto,
revela-se com evidentes indícios de fraude, impossibilitando a determinação do
lucro real.
8.6. A conduta das empresas do Grupo Melo Cordeiro e, no presente caso, a
da Cordeiro Cabos, enquadra-se nas determinações contidas no art. 47 da Lei no
8.981/1995, e do artigo 1o da Lei no 9.430/1996, permitindo a tributação com
base no lucro arbitrado, com períodos de apuração trimestrais:
[...]
9. Das bases de cálculo utilizadas na apuração das contribuições ao PIS/Pasep,
Cofins e do lucro arbitrado e as alíquotas aplicadas
9.1. Verificou-se que a Cordeiro Cabos apresentou as ECF dos anos-
calendário de 2017 a 2019 como optante pelo lucro real anual e apresentou as
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
41
DCTF com apuração de valores de IRPJ estimativa e CSLL estimativa, todos
compensados, nos seguintes meses:
[...]
9.2. Pelas razões expostas anteriormente, consubstanciadas na não
apresentação de documentos solicitados em fiscalização e em razão de sua
escrituração contábil estar lastreada em notas fiscais intragrupo fraudulentas,
aliada às movimentações financeiras sem equivalência com compras regulares,
conclui-se que os custos da matéria-prima cobre, utilizados como insumos na
produção de fios e cabos, são simulados, impossibilitando a apuração do lucro
efetivo na Cordeiro Cabos.
9.3. Diante disso, os incisos II e III do artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, consolidados nos incisos II e III do artigo 530 do Regulamento do
Imposto de Renda/1999, aprovado pelo Decreto n°3.000/99, e nos incisos III e IV
do artigo 603 do RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018, determinam
que o lucro da pessoa jurídica seja apurado com base no lucro arbitrado:
[...]
9.4. De acordo com o artigo 16 da Lei no 9.249/1995 o lucro arbitrado será
determinado, quando conhecida a receita bruta, com base nos percentuais do
artigo 15, acrescidos de 20%:
[...]
9.5. Considerando-se que se trata de empresa cujo objeto social é industrial
e comercial, verifica-se que seu faturamento decorre das receitas de vendas e
revendas de produtos e, portanto, o percentual a ser aplicado as receitas brutas
deduzidas das devoluções, cancelamentos e descontos incondicionais, para
apuração do lucro arbitrado, será de 9,6%. As bases de cálculo para apuração do
lucro arbitrado constam do Anexo V, salientando-se que para apuração das
contribuições ao PIS/Pasep e Cofins foram excluídos os valores destacados de
ICMS.
9.6. As alíquotas aplicadas ao lucro arbitrado trimestral para apuração do
IRPJ e CSLL foram as seguintes:
- 15% para apuração do IRPJ;
- 10% sobre a parcela do lucro que exceder a R$ 60.000,00 em cada trimestre de
apuração;
- 9% para apuração da CSLL.
9.7. As alíquotas aplicadas para apuração das contribuições ao PIS/Pasep e
Cofins foram as seguintes:
- 3% para a Cofins;
- 0,65% para o PIS/Pasep.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
42
9.8. Foram abatidos da apuração da IRPJ e da CSLL os seguintes valores
informados em DCTF:
[...]”
A contribuinte irresignada, em sede de impugnação, elabora arrazoado procurando
demonstrar a regularidade das operações realizadas no seio do Grupo Melo Cordeiro, insurgindo-
se contra o arbitramento levado a efeito pela autoridade lançadora, sob o argumento de que o
fiscal autuante teria condições plenas de apurar o lucro com base na escrituração contábil da
empresa e, o fato de não ter apresentado parte dos documentos e informações requeridas no
decorrer da ação fiscal, não teria tido o condão de inviabilizar a apuração direta, especialmente
considerando ter apresentado regularmente a escrita fiscal via SPED.
Com mais especificidade e resumidamente, alega a contribuinte a Inexistência de
Prejuízo ao Erário Federal, uma vez que a estrutura organizacional adotada resultou em um
recolhimento de tributos federais (PIS/COFINS e IRPJ/CSLL) superior ao que seria devido caso as
operações tivessem sido realizadas diretamente sem as empresas industriais do grupo. Assim,
ressalta que a estrutura questionada, ao contrário de causar prejuízo, gerou maior recolhimento
de tributos federais.
Aduz, ainda, a Ilegitimidade do Arbitramento do Lucro tendo em vista (i) a
escrituração contábil não era imprestável, havendo elementos suficientes para a determinação do
lucro real, (ii) a Fiscalização não observou o procedimento previsto no art. 148 do CTN, que exige a
prévia intimação do sujeito passivo para eventual arbitramento e (c) a fiscalização tinha acesso à
escrituração digital da Recorrente por meio do SPED, o que torna descabida a alegação de falta de
apresentação de documentos. Aduz, ainda, que a escrituração contábil era adequada para
determinar o lucro real, não havendo necessidade de arbitramento, de forma que a Fiscalização
deveria ter realizado os ajustes necessários para corrigir as supostas distorções na apuração dos
tributos federais, utilizando a escrituração digital disponível, e lançar de ofício as diferenças
encontradas.
Por sua vez, o julgador recorrido, ao rechaçar a pretensão da contribuinte, o fez
com base nos seguintes fundamentos de fato e de direito, in verbis:
“[...]
II. Arbitramento do Lucro.
Protesta a impugnação de CORDEIRO CABOS que as operações do grupo
econômico teriam sido regulares (tópico 3), que a estrutura societária não teria
causado prejuízo ao erário federal (tópico 4) e que o arbitramento do lucro teria
sido ilegítimo (tópico 5).
Passo ao exame.
[...]
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
43
Como se pode observar, não encontram sustentação fática, tampouco
jurídica, as alegações de que as operações do grupo econômico teriam sido
regulares (tópico 3 da impugnação) e que a estrutura societária não teria causado
prejuízo ao erário federal (tópico 4 da impugnação). Os argumentos trazidos pela
peça de defesa partem da premissa de que a autoridade autuante teria
considerado as empresas interpostas fictícias. Contudo, o que se demonstrou foi a
artificialidade os documentos fiscais emitidos para lastrear as operações
comerciais intragrupo, com valores brutos superfaturados e concessão de
descontos expressivos, chegando a 80% do valor bruto. As empresas existiram,
sendo que as interpostas KB, IBIZA e VENEZA foram liquidadas, com existência
efêmera, funcionamento obedecendo a um revezamento no decorrer dos anos
calendário fiscalizados. Da mesma maneira, as filiais da FIC foram liquidadas. Em
nenhum momento a autoridade fiscal contestou que a movimentação de
mercadorias intragrupo teria ocorrido, o que restou demonstrado foi a utilização
das empresas interpostas para produzir notas fiscais fictícias com a intenção
deliberada de ocultar os valores efetivos das transações.
Em nenhum momento, a impugnação manifestou-se sobre os descontos
artificiais concedidos, até porque não há argumento, trata-se de uma fraude com
fratura exposta. Vale-se dos valores emitidos nas notas fiscais de maneira
fraudulenta para dizer que não teria havido prejuízo ao Fisco Federal, ou seja,
ampara-se nos documentos emitidos com valores fictícios para fazer sua defesa,
completamente desprovida de sustentação.
Ainda, durante toda a autuação fiscal, a empresa CORDEIRO CABOS foi
intimada, reiteradas vezes, a esclarecer as disparidades registradas nas notas
fiscais e prestar esclarecimentos sobre as transações intragrupo. E,
reiteradamente, apresentou respostas protelatórias, primeiro solicitando
prorrogações de prazo, e depois não apresentado respostas. Na sequência,
adotou o procedimento de encaminhar respostas afirmando que não iria atender
à autoridade fiscal por falta de motivação do ato. Não por acaso, vez que não
haveria qualquer justificativa plausível que pudesse amparar as operações
intragrupo fictícias e os documentos fiscais artificiais.
Diante das situações de irregularidade envolvendo a CORDEIRO CABOS e
demais empresas do grupo econômico MELO CORDEIRO, no qual foram
escrituradas notas fiscais refletindo eventos econômicos dissociados do mundo
real, restou consumada a imprestabilidade da contabilidade. E mais, a autoridade
autuante intimou a empresa em diversas oportunidades a prestar
esclarecimentos. Contudo, a CORDEIRO CABOS, em deliberada intenção de
ocultar os fatos, omitiu a prestação de informações à Fiscalização.
Nesse contexto, ao contrário do aduzido na impugnação da CORDEIRO
CABOS (tópico 5), restaram concretizadas duas hipóteses, independentes e
autônomas, para o arbitramento do lucro, conforme constatações da autoridade
autuante:
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
44
[...]
A primeira hipótese trata da escrituração apresentada com vícios, erros ou
deficiências, registrando valores fictícios de notas fiscais intragrupo fraudulentas,
manipuladas com descontos condicionais e incondicionais artificiais, com que se
revelou imprestável para a apuração do lucro real, conforme art. 47, da Lei no
8.981, de 1995, inc. II:
[...]
Como se pode observar, a hipótese prevista no art. 47, da Lei no 8.981, de
1995, inc. II, por si só, mostra-se suficiente para manter o lucro arbitrado
imputado pela autoridade fiscal.
Sobre a segunda hipótese, restou consumada em razão da não
apresentação por parte da CORDEIRO CABOS de documentos de suporte da
escrituração comercial e fiscal, apesar de inúmeras intimações. Transcrevo
excerto do relatório fiscal, relatando as inúmeras tentativas infrutíferas de
intimação e a conduta omissiva e protelatória da empresa:
[...]
Assim, restou concretizada hipótese de arbitramento do lucro prevista no
art. 47, da Lei no 8.981, de 1995, inc. II:
[...]
Como se pode observar, a hipótese prevista no art. 47, da Lei no 8.981, de
1995, inc. III, por si só, também se mostra suficiente para manter o lucro arbitrado
imputado pela autoridade fiscal.
Sobre a base de cálculo apurada pela autoridade autuante, não há reparos
a fazer no procedimento adotado. Trata-se da receita bruta conhecida com base
no faturamento decorrente de receitas de vendas e revendas de produtos
(planilha do Anexo V, e-fl. 221), conforme art. 16 c/c o art. 15 da Lei no 9.249, de
1995:
[...]
Na apuração do IRPJ e da CSLL, registra a autoridade autuante que foram
abatidos os valores confessados em DCTF:
[...]
Sobre a apuração do PIS e da Cofins, em razão do arbitramento do lucro, foi
efetuada pelo regime cumulativo, conforme art. 8o, inc. II da Lei no 10.637, de
2002 (PIS) e art. 10, inc. II da Lei no 10.833, de 2003 (Cofins):
[...]
Informou a autoridade autuante que os valores destacados de ICMS foram
excluídos na apuração das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins Reclama a
impugnação no tópico 6 que não teriam sido considerados o abatimento do PIS e
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
45
Cofins pago no regime não cumulativo além dos valores incorridos pela
sociedades tidas por inexistentes.
Não lhe assiste razão.
Isso porque, conforme análise das declarações da CORDEIRO CABOS,
constatou a autoridade fiscal que não foram informados valores devidos de PIS e
de Cofins (tópico 6 do Termo de Verificação Fiscal, e-fl. 194).
E mais, eventuais valores incorridos por outras pessoas jurídicas não podem
ser aproveitados pela CORDEIRO CABOS, ainda que sejam integrantes do mesmo
grupo econômico, por falta de previsão legal. Ademais, conforme pesquisa
efetuada pela autoridade autuante, as empresas LCA, KB, IBIZA, VENEZA e FIC não
confessaram em DCTF valores de PIS e Cofins no período fiscalizado (tópico 6 do
Termo de Verificação Fiscal, e-fl. 195):
[...]
Nesse sentido, cabe ser mantido o arbitramento do lucro efetuado pela
autoridade fiscal, e negar provimento à impugnação. [...]”
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é obrigação
dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer prova
contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real de suas operações, receitas,
etc, ou quando o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicitados, os quais seriam
capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou comprovar o recolhimento dos tributos
fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de instrumentos excepcionais, arbitramento, por
exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade.
Destarte, o procedimento do arbitramento é legal e inverte o ônus da prova ao
contribuinte, conquanto que devidamente motivado e fundamentado em uma das hipóteses
legais, o que não se vislumbra no caso vertente, como explicitaremos adiante.
Aliás, como já bastante sedimentado neste Colegiado, o arbitramento, em verdade,
não se trata de uma opção a ser adotada pela autoridade fazendária ou mesmo uma escolha do
contribuinte. Ao contrário, uma vez constatada uma das hipóteses legais, ou seja, havendo a
perfeita subsunção dos fatos à norma, impõe-se a sua adoção.
Igualmente, não pode ser utilizada como meio de penalização ao contribuinte, se
caracterizando, em verdade, com uma modalidade de apuração dos tributos devidos, quando
vislumbrados os pressupostos legais.
Conforme se depreende da legislação de regência, bem como dos elementos
constantes dos autos, de fato, o presente lançamento decorre de presunção. No entanto, trata-se
de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os doutrinadores, em presunções "juris et de
jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova em contrário são verdades indiscutíveis
por força de lei.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
46
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Na hipótese vertente, consoante se infere da descrição dos fatos, a autoridade fiscal
ao promover o lançamento, imputou devidos os tributos ora lançados, apurados por aferição
indireta, com espeque no artigo 47, incisos II e III, da Lei no 8.981/1995, c/c artigo 1o da Lei no
9.430/1996, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário, por tratar-se de presunção
juris tantum, albergada por lei, mas passível de comprovação do contrário presumido.
E, neste desiderato, a contribuinte, desde a impugnação afirma não haver
necessidade da apuração do lucro real por arbitramento, uma vez ausentes os pressupostos legais
para tanto, porquanto a Fiscalização dispunha dos elementos para cobrar as diferenças que
entendia devidas no regime do lucro real. Bastava, para isso, que fossem feitos os ajustes para
estornar os descontos na apuração dos custos e dos tributos a recuperar da RECORRENTE.
Defende, ainda, não poder se cogitar de arbitramento pela alegada falta de
apresentação da documentação, pois era possível consultar e examinar a escrituração digital da
RECORRENTE, como, aliás, fez a Fiscalização, na tentativa de demonstrar que as vendas/compras
de mercadorias seriam fictícias. Não obstante, a Fiscalização seguiu por outro caminho.
Como se observa, inobstante as inúmeras operações societárias e longa explanação
da fiscalização para justificar o presente lançamento, fato é que relativamente ao arbitramento
promovido, o deslinde da controvérsia não demanda um aprofundamento mais complexo, se
fixando basicamente na eterna discussão quanto à sua necessidade.
Na verdade, quando falamos em “necessidade”, queremos nos reportar à obrigação
legal de se promover o arbitramento. Mesmo porque, como explicitado acima, a apuração do
lucro real por arbitramento não se trata de uma opção do contribuinte ou mesmo da autoridade
fazendária, mas, sim, exigência legal quando comprovados os requisitos para tanto.
E, no caso sob exame, essa análise perpassa necessariamente pela constatação da
ocorrência da subsunção dos fatos à norma. Com efeito, verdadeiramente, a contabilidade da
contribuinte se apresentava imprestável à apuração direta do lucro real? E mais, o fato de não
haver prestado esclarecimentos e apresentado documentos solicitados no decorrer da ação fiscal
seria suficiente a atrair o arbitramento?
Trata-se da infindável discussão que envolve a determinação do lucro real por
arbitramento, com inúmeras decisões neste Tribunal afastando ou não, a depender da situação
fática que se apresenta.
No caso dos autos, a fiscalização considerou que os documentos fiscais intragrupo
seriam fraudados, com a finalidade de a contribuinte se beneficiar com créditos fiscais de ICMS, e
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
47
assim, desconsiderou a escrita fiscal, por entender como imprestável, sobretudo porque se
apresentavam manipuladas com descontos condicionais e incondicionais.
No entanto, relativamente a contabilidade da autuada propriamente dita, a
autoridade fiscal não fez maiores referências no sentido de sua inidoneidade. Não houve qualquer
imputação de fraude ou irregularidade nos documentos fiscais de compra e venda de mercadorias,
registradas na escrituração da empresa, o que reforça a tese de que não existia impedimento legal
para se apurar o lucro com base em tais documentos.
Aliás, a partir do momento que a fiscalização identifica onde estariam as
manipulações nas notas fiscais intragrupos (descontos condicionais e incondicionais), bastava
suprimir os dados falsos (de conhecimento da fiscalização) e adotar as informações verdadeiras.
Mesmo porque, repita-se, as divergências de valores eram de conhecimento da
fiscalização, tendo ela mesma apresentado em anexos ao TVF os documentos que demonstram a
discrepância de valores, sendo conhecidos todas as notas fiscais, chaves de acesso, CFOPs,
descrição de todos os itens e quantidades, valor das transações, PIS, COFINS e ICMS destacados,
quantidade tributável e valor dos descontos, que compõem os anexos que instruem o processo.
Neste ponto, a rigor, convém registrar que não se trata de análise de comprovação
ou não da simulação nas operações entre as empresas do Grupo Cordeiro de Melo direcionadas à
obter benefícios fiscais diversos, mas, sim, se a escrituração contábil da autuada oferecia a devida
segurança para se apurar o lucro real de forma direta, o que, pelo que fora suscitado pela
autoridade lançadora não se teria maiores dificuldades, mormente considerando que as demais
operações de compra e vendas sequer foram contestadas, ou seja, ao que tudo indica,
repousavam em registros contábeis fidedignos, eis que não confrontados pelo fiscal autuante.
Em outras palavras, não houve um aprofundamento da fiscalização na contabilidade
da contribuinte, de maneira a demonstrar que seria efetivamente imprestável para a apuração do
Lucro real, sobretudo porque partiu de uma premissa básica de operações simuladas intragrupo e,
a partir daí, desconsiderou a escrituração. Mas, em momento algum, com análise detida logrou
comprovar que a sua adoção, fazendo os ajustes que era de seu conhecimento, não se prestaria
ao fim colimado, a determinação direta do lucro real.
Diante desse cenário, com base nos elementos de fato e de direito adotados pela
fiscalização ao promover o arbitramento, a pretexto da imprestabilidade da contabilidade, não
vislumbramos justificativa para apuração do lucro real por arbitramento, pelo menos que tenha
sido comprovado pela autoridade fiscal. A rigor, sequer temos certeza em afirmar se era possível
ou não apurar o lucro real com base na escrita da empresa. E essa prova cabe ao Fisco, porquanto
o arbitramento não é uma presunção legal em si mesmo, impondo à fiscalização proceder a devida
comprovação da subsunção dos fatos à norma.
Ultrapassada a primeira imputação, que se prestou ao arbitramento levado a efeito,
mister adentrar à segunda justificativa, qual seja, a ausência de informações e documentos
ofertados pela contribuinte, embora devidamente intimada, fato incontroverso.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
48
E, novamente, de pronto, o mais importante é aferir se essa conduta da
contribuinte (incontroversa, diga-se de passagem), teve o condão de impossibilitar a apuração do
lucro real com esteio na sua escrita fiscal ou outros elementos que a fiscalização tinha
conhecimento em sua base de dados, a partir da escrita fiscal (ECD) transmitida via SPED, o que
não fora rechaçado pelas autoridades fazendárias pretéritas.
Mais a mais, o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não pode
exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. É o que se extrai
do artigo 2o daquele Diploma Legal, verbis:
“Art. 2o Exceto se houver disposição legal em contrário, os órgãos e as entidades
do Poder Executivo federal que necessitarem de documentos comprobatórios de
regularidade da situação de usuários dos serviços públicos, de atestados, de
certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de
dados oficial da administração pública federal deverão obtê-los diretamente do
órgão ou da entidade responsável pela base de dados, nos termos do disposto no
Decreto no 10.046, de 9 de outubro de 2019, e não poderão exigi-los dos usuários
dos serviços públicos. (Redação dada pelo Decreto no 10.279, de 2020)”
Neste ponto, convém fazer um parêntese para analisar se a norma legal (artigo 47,
inciso III, da Lei no 8.981/1995) permite o arbitramento pelo simples fato de a contribuinte não
prestar esclarecimentos e informações solicitados ou se precisa demonstrar que tal conduta
inviabilizou a determinação do lucro real, mormente considerando as informações contábeis que o
Fisco já possuía.
Em nosso entendimento, a aplicação da norma sob análise deve ser levada a efeito
com a devida parcimônia e, antes de mais nada, precisa o Fisco comprovar que a ausência das
informações e esclarecimentos requeridos acabou tornando impossível a apuração do lucro real,
impondo a adoção do arbitramento.
Não basta, portanto, simplesmente inferir que não houve oferecimento de
documentação e informações solicitadas e adotar, de pronto, o arbitramento.
Neste contexto, se a acusação de contabilidade imprestável não se sustenta, em
nosso entendimento, como acima demonstrado, com mais razão a ausência de esclarecimentos e
documentos solicitados à contribuinte no decorrer da ação fiscal, neste caso, igualmente, não
oferece sustentação ao arbitramento.
Ora, se sustentamos acima que, na forma fundamentada/motivada pelo fisco, os
documentos fiscais da contribuinte se prestariam a amparar a apuração do lucro real, com mais
razão afirmar que a ausência de esclarecimentos solicitados, no caso dos autos, não impossibilitou
a determinação do lucro real de forma direta na escrita contábil da autuada, notadamente
considerando que o envio digitalmente, fato não contestado.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.826 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
49
Neste contexto, constata-se que a fiscalização não se desincumbiu do ônus de
comprovar a obrigatoriedade da adoção do arbitramento para determinação do lucro real,
impondo seja reconhecida a improcedência do feito.
DAS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS
No que tange às demais alegações recursais, uma vez reconhecida a improcedência
do feito, na forma proposta acima, restam prejudicadas as argumentações de defesa atinentes às
imputações decorrentes e/ou periféricas, especialmente no que diz respeito à multa qualificada,
decadência, responsabilidade solidária e, bem assim, pedidos alternativos, os quais caem por
terra.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO DA AUTUADA, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e da decisão
recorrida e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a improcedência total do feito, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 2199
DF CARF MF
Original